Tribunal: STF
Processo: Rcl 91157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DO BENEFICIÁRIO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E NA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.